Tribunal: TJDFT
Processo: 0736266-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736266-07.2022.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ERIC DAVI SUDRE CAETANO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por ERIC DAVI SUDRE CAETANO, condenado à pena unificada de 30 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu o reconhecimento da prescrição em face das seguintes execuções penais: 0019586-84.2015.8.07.0015 (2014.07.1.034413-0) e 0006691-23.2017.8.07.0015 (ID: 40718569). Consta que o requerente já cumpriu 7 anos, 11 meses e 9 dias das penas que lhe foram impostas. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou que as execuções não estão fulminadas pela prescrição. Outrossim, afirmou: “Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Ademais, não verificamos decisão do juízo da execução penal sobre a matéria, de modo que o conhecimento do pleito diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância” (ID: 41304169 – grifo nosso). Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 18 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador